Tribunal: TJMT
Processo: 0008782-02.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008782-02.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[YOLANDA BENEDITA ABADIA MARTINS DE BARROS - CPF: 762.654.471-49 (EMBARGADO), MARIA HEDVIGES MARTINS DE BARROS SILVA - CPF: 777.935.441-53 (ADVOGADO), EDUARDO MARTINS DE BARROS - CPF: 345.847.061-15 (ADVOGADO), BURITI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 02.630.673/0001-50 (EMBARGANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0003-75 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BURITI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 02.630.673/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – iNTIMAÇÃO – IRREGULARIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – FALTA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO – MANIFESTAÇÕES POSTERIORES NOS AUTOS E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA – ART. 1.003, § 5o, DO CPC – RECURSO INADMISSÍVEL – VÍCIO INSANÁVEL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, no Recurso de Apelação Cível no 0008782-02.2014.8.11.0041, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO – IRREGULARIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – FALTA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO – MANIFESTAÇÕES POSTERIORES NOS AUTOS E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA – ART. 1.003, § 5o, DO CPC – RECURSO INADMISSÍVEL – VÍCIO INSANÁVEL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

A ausência de intimação de advogado constituído nos autos e outras eventuais irregularidades ou vícios ocorridos no processo devem ser alegados na primeira oportunidade em que a parte teve para se manifestar, inclusive pela observância ao princípio da celeridade processual, o que não foi feito na hipótese.

Não se conhece da apelação interposta após o prazo legal de quinze dias contados a partir da data da publicação da sentença, em razão da sua intempestividade.
”

Em razões, de ID 29078978, a empresa embargante defende a existência de omissão no acórdão, sob o fundamento de que a ausência de intimação se trata de matéria de ordem pública, possibilitando o seu questionamento em qualquer fase processual, sob pena de grave ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e, consequentemente, do devido processo legal.

Afirma que a não intimação do advogado constituído se trata de verdadeiro cerceamento de defesa, infringindo gravemente ao art. 373, II do CPC.

Alega, ainda, que o caso demanda a produção de prova pericial, sendo descabido o julgamento antecipado da lide. Refuta, ao final, o valor arbitrado a título de verba indenizatória.

Em petição de ID 29086972, a embargante chama o feito à ordem alegando a nulidade absoluta do acórdão, posto que o apelo de ID 8708042 seria, de fato, tempestivo.

Contrarrazões no ID 31342484.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso, a empresa embargante, inconformada com o acórdão de ID 28329490 que, por unanimidade, conheceu em parte do recurso e nesta o desproveu, sustenta a tempestividade do recurso bem como a existência de omissão na decisão embargada.

Pois bem.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado já consignou que:

“[...] Apesar de não ter sido devidamente intimada, na pessoa do patrono indicada, a apelante compareceu espontaneamente, por diversas vezes no processo, tendo plena ciência do presente feito e a fase que se encontrava, como durante a sua defesa de fls. 112/123 do PDF, petições de substabelecimento de fls. 207 e 246 do PDF, inclusive, com carga do processo pelo prazo legal.

A parte ré foi, ainda, intimada pessoalmente a respeito da manifestação da perita (fl. 265 do PDF) e somente após o trânsito em julgado, já em fase de cumprimento de sentença, véspera da apreciação do pedido de bloqueio bacenjud, retira do bolso a alegada nulidade, com o intuito de retroceder o processo à fase de instrução.

Inúmeras foram as oportunidades de a apelante suscitar a nulidade de intimação, mas quedou-se inerte, precluindo o seu direito.

[...]

No caso em tela, o recurso foi oposto contra a sentença de ID 8708007, transitada em julgado em 07.03.2018, conforme atesta a certidão de ID 8708009.

Mesmo o advogado constituído nos autos, Fábio Luis de Mello Oliveira - OAB/MT 6.848, sendo intimado da sentença via DJE (DJE 10.368, de 29.102018, publicado em 30.10.2018), o recurso somente foi interposto em 03.04.2019, portanto, a destempo, a acarretar sua intempestividade.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios.

Dispositivo.

Com estas considerações,
CONHEÇO DOS EMBARGOS E REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020